Tribunal: TJSP
Processo: 2100359-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta que não é suprida pela afirmação de que "não possui, no momento, condições financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para pleitear a recuperação de seu crédito" - Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta que não é suprida pela afirmação de que "não possui, no momento, condições financeiras para recolhimento das taxas judiciárias para pleitear a recuperação de seu crédito" - Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Da ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decorre o indeferimento do pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, nos termos da LE 11.608/03, ao agravante – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.